Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726065-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO BENTO DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença coletiva, proposto pelo agravado GERALDO BENTO DA COSTA JUNIOR. No entanto, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do agravante, facultando-se a possibilidade de comprovar o recolhimento do preparo, ou, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, realizar o recolhimento em dobro. Porém, o prazo assinalado transcorreu in albis, conforme certificado (ID 38590547). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator